Tribunal: TJSP
Processo: 1502518-42.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502518-42.2019.8.26.0544 - Jundiaí
Apelante: DANILO BARBOSA NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19392
Registro: 2020.0000944135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502518-42.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DANILO
BARBOSA NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502518-42.2019.8.26.0544 - Jundiaí
Apelante: DANILO BARBOSA NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19392
Furto tentado – Subtração de objetos de um
estabelecimento e de um cliente – Fuga do local
com a chegada dos policiais militares, mas sem
levar os bens que já havia separado – Tentativa –
Redução máxima – Impossibilidade – Recurso
improvido.
Vistos.
DANILO BARBOSA NUNES, qualificado nos
autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí, apontado como incurso no art. 155, §1o e §4°, incisos I
(rompimento de obstáculo) e II (escalada), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 20 de
outubro de 2019, por volta das 3h20min, durante o repouso noturno, nas
dependências da empresa “RESCAP Comercial Auto Peças Ltda.”, localizada
na Rua Carlos Gomes, no 895, bairro Ponte São João, na cidade de Jundiaí,
tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um
conta giro da marca Typer e um triângulo de sinalização, pertencentes a um
cliente, além de outros bens de valor de propriedade da citada empresa,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 244/251, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Maurício Garibe, que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502518-42.2019.8.26.0544 - Jundiaí
Apelante: DANILO BARBOSA NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19392
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o apelante, por
infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 6 meses de reclusão em regime aberto e 5 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando apenas a redução máxima da pena pela tentativa (fls. 275/278).
Recebido o recurso (fls. 267), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 282/284).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 294/301).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Danilo Barbosa
Nunes contra a r. sentença de fls. 244/251, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 meses de reclusão
em regime aberto e 5 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, na
medida em que o acusado confessou a prática do delito quando foi ouvido em
Juízo e a ocorrência foi confirmada pela vítima Alexandre Silvestre de
Oliveira e pelo policial militar Reginaldo Fernandes Correia (registro
audiovisual – fls. 235), de maneira que a irresignação da Defesa limita-se à
redução da pena imposta.
Mas, nem mesmo nesse ponto a r. sentença merece
reforma.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502518-42.2019.8.26.0544 - Jundiaí
Apelante: DANILO BARBOSA NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19392
Observe-se, inicialmente, que o acusado foi
beneficiado porque não foram considerados os seus maus antecedentes na
primeira fase de aplicação da pena (24/64) e a base acabou estabelecida no
mínimo legal.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls.
24/64) foi compensada pela confissão espontânea e, em seguida, reconhecida
a tentativa, já que o acusado não obteve a posse mansa e pacífica dos objetos.
Na verdade, ele foi surpreendido pelos policiais
militares já dentro do local, cujo acesso, a despeito da ausência de laudo
pericial, se deu por escalada e arrombamento e depois de ter separado vários
objetos, que foram colocados em uma saco preto.
Razoável, então, a redução de metade, que se mostra
mais adequada, na medida em que o apelante praticou todos os atos
necessários à consumação do furto, não merecendo qualquer correção.
Por fim, ainda reincidente, o Magistrado fixou
regime aberto para cumprimento da reprimenda, sem que contra isso tivesse
se insurgido o Ministério Público, de sorte que o improvimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR